Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE ELITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVANTE ART. 61, II, 'F', DO CP. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, III, DO CP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.718/2018). BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
2. Tendo os fatos ocorrido há muito tempo e consistindo na prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal (que, em regra, não deixam vestígios), é prescindível o exame de corpo de delito, mormente havendo nos autos outros elementos comprobatórios da autoria e da materialidade delitiva.
3. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e dos demais elementos probantes que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
4. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP concomitantemente com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, III, do CP (redação anterior à Lei n. 13.718/2018), devendo a primeira ser afastada.
5. Segundo entendimento do STJ, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP), aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. 5.1. No caso presente, embora não se possa precisar a quantidade de infrações praticadas, é possível inferir do contexto fático delineado nos autos que ocorreram inúmeras vezes, o que ensejaria a aplicação do aumento máximo de 2/3. Entretanto, deve ser mantida a fração de 1/5 aplicada em sentença, sob pena de reformatio in pejus.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.